Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-25.2017.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000308-25.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Poluição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), E. S MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 18.887.798/0001-09 (APELANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – FUNCIONAMENTO SEM A DEVIDA LICENÇA DE OPERAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES – POLUIÇÃO POR QUEIMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS DEPENDÊNCIAS DA MADEIREIRA – ILICITO AMBIENTAL CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE ATO CAUSADO POR TERCEIRO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA – DEVER DE REPARAR O DANO – PRETENSAO DE REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, a teoria do risco integral não admite excludentes de responsabilidade, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, mostrando-se prescindível a análise de culpa do agente.

Não evidenciado que o valor arbitrado a título de reparação do dano ambiental destoe de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, proporcionando, na exata medida, a finalidade reparatória e de coibir a reiteração da prática da conduta ilícita; não há falar em redução do
quantum
fixado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
E. S MADEIRAS LTDA – ME
face a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº
1000308-25.2017.8.11.0007
,

movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a responsabilidade do Apelante pela prática de ilícito ambiental, condenando-o à reparação do dano causado, arbitrado na quantia de cinquenta mil reais, sem prejuízo das custas processuais.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante, em síntese, que, a queima de resíduos madeireiros teve início por ato de terceiros, de modo que não há falar em responsabilidade da Recorrente.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, com a consequente improcedência da demanda. Alternativamente, pugna pela redução do valor da reparação do dano ambiental, para mil reais.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, conforme id. 3885529, oportunidade em que assevera a responsabilidade objetiva pela reparação do dano ambiental, de modo que, independentemente de culpa, o responsável possui o dever de indenizar, conforme teoria do risco integral; não havendo se falar em redução do valor arbitrado a título de reparação.

Forte em tais razões, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 44414984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, em 08/09/2015, equipe técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, esteve nas dependências da Apelante, verificando-se a queima de resíduos sólidos (madeira), gerando fumaça, poluição e danos à saúde da população.

O órgão ambiental constatou ainda, que a empresa não possuía licença ambiental válida e encontrava-se em pleno funcionamento, em descumprimento à anterior notificação, datada de 02/06/2015, que determinava a imediata paralisação das atividades até a regularização da situação.

Segundo o proprietário da madeireira, o material armazenado seria de propriedade de terceiro, desconhecido, não sabendo informar a origem e não apresentando documentação.

Por tal razão, foram lavrados auto de infração e termo de embargo / interdição, em razão da queima de resíduos sólidos, causando poluição que possa resultar em danos à saúde humana, além de operação sem licença ambiental válida.

Tais fatos foram levados à conhecimento do Ministério Público Estadual, que propôs Ação Civil Pública, visando à reparação do dano ambiental causado.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Vejamos o disposto na Lei nº 6.938/81:

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1º -
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa
, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

De mesmo modo, pertinente trazer à baila o disposto no Decreto nº 6.514/2008:

Art. 61.
Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana
, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).

Art. 62. Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem:

XI -
queimar resíduos sólidos ou rejeitos a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para a atividade
;

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou
fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes
, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Art. 80.
Deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental
:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Da análise dos autos, verifica-se que, o Apelante fora autuado pelo órgão ambiental, pelos seguintes fundamentos: I)Deixar de atender à determinação da autoridade ambiental para suspender as atividades até a regularização da licença de operação; II)Funcionamento do estabelecimento sem licença ou autorização do órgão ambiental; III) Promover a queima de resíduos sólidos a céu aberto; IV) Causar poluição que resulte ou possa resultar em danos à saúde humana.

O cerne da questão subsiste em aferir se a responsabilidade pelo dano ambiental causado é objetiva, bem como, eventualmente, se o fato decorre de ato de terceiro, passível de exclusão da responsabilidade do Apelante.

Inicialmente, registre-se que, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Não obstante a afirmação que eventual queima de resíduos sólidos teve início por ato de terceiro, é certo que o Apelante não ultrapassou o campo das alegações, não colacionando ao feito, nenhum elemento de prova a corroborar sua versão dos fatos.

De mesmo modo, a infração ambiental imputada ao Recorrente, não se restringe à queima de resíduos sólidos e poluição que cause danos à saúde humana, subsistindo também, no não cumprimento da determinação de suspensão das atividades até a obtenção de licença e funcionamento do estabelecimento sem autorização do órgão ambiental.

Quanto à responsabilidade objetiva pela reparação do dano ambiental, a legislação de regência (Art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81), preconiza que, o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente afetados por sua atividade.

De mesmo modo, a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal, perfilham entendimento no mesmo sentido, de que, o dever de reparar independe de culpa, se aplicando àqueles que direta ou indiretamente tenham responsabilidade pela atividade causadora de degradação ambiental.

Destarte, forçoso reconhecer a aplicação da teoria do risco, uma vez que, constitui dever daquele que causar dano ambiental, repará-lo, em razão do risco inerente ao exercício de sua atividade, independente da comprovação de dolo ou culpa.

A propósito, colaciono precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO

CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. (...)

A Lei nº 6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, sendo irrelevante, na hipótese, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste.

4.
O princípio da precaução, aplicável ao caso dos autos, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos ao meio ambiente
(...) (AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - QUEIMADA DE 65HA DE ÁREA VERDE

SEM LICENÇA AMBIENTAL– ALEGAÇÃO DE DANO CAUSADO POR TERCEIRO – NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE – VALOR REDUZIDO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, pois apenas requer a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente advinda de ação ou omissão do responsável.

A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

O dano moral coletivo, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integra o conceito de reparação do dano, por isto, é perfeitamente admitido, quando necessário para compensar os efeitos da degradação e do mal causado, sobretudo ao interesse de toda comunidade em um meio ambiente equilibrado.

(N.U 0001864-05.2010.8.11.0111, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020)

Feitas estas considerações, evidenciada a responsabilidade do Apelante pelos danos ambientais causados pela prática de queima de resíduos sólidos e poluição, subsiste o dever de parar o dano, fazendo-se necessário analisar a indenização fixada.

O Juízo de 1º Grau arbitrou o dever de reparação do dano em cinquenta mil reais.

Compulsando o feito, e diante das condutas imputadas ao Recorrente, quais sejam, descumprimento á determinação de suspensão das atividades, funcionamento sem a devida licença ambiental, queima de resíduos sólidos e a poluição em prejuízo à saúde da população, não se vislumbra que, o
quantum
arbitrado destoe de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, proporcionando, na exata medida, a reparação do dano, com o fim de evitar a retração na prática da conduta ilícita.

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à modificação da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021